Tribunal: TJMT
Processo: 1023645-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. INDEFERIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS – NEGATIVA COM BASE NO ART. 117, V, DO CÓDIGO PENAL – INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – REGRA QUE SE APLICA SOMENTE PARA EFEITOS DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, IV, E 115, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO AO REFERIDO FATO – 2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS DIAS REMIDOS NO CÁLCULO DE PENA – NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DAS EXECUÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU PARA NÃO INCIDIR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO DO JUÍZO EXECUTIVO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O PLEITO SEJA ANALISADO – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “[...] O marco interruptivo da prescrição previsto no inciso V do art. 117 do Código Penal (início ou continuação do cumprimento da pena) tem incidência sobre a pretensão executória, não sobre a pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva, na forma de prescrição retroativa (art. 110, § 1o, do Código Penal), é a que está sendo reconhecida nos autos. [...]” (Superior Tribunal de Justiça – Embargos Declaratórios no Recurso Especial n. 394515 RS).
Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena in concreto em relação a infração penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela qual o agravante foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do acórdão condenatório, conforme preconizam os arts. 107, IV, 109, IV e 115, do Código Penal.
2. Constatado que não houve enfrentamento da matéria em primeiro grau de jurisdição, deve ser determinado que o juiz competente proceda a análise da pretensão deduzida pelo agravante sob pena de supressão de instância, reabrindo, na sequência, o prazo recursal aos interessados.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023645-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO ROSA BUENO - CPF: 025.729.391-42 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–
1.
INDEFERIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS –
NEGATIVA COM BASE NO ART. 117, V, DO CÓDIGO PENAL
– INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO CRIME –
IMPOSSIBILIDADE
–
REGRA QUE SE APLICA SOMENTE PARA EFEITOS DA PRES
CRIÇÃO EXECUTÓRIA
–
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA –
PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, IV, E 115, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO AO REFERIDO FATO –
2.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS DIAS REMIDOS NO CÁLCULO DE PENA – NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DA
S
EXECU
ÕES
PENA
IS
– IMPO
SSI
BILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU PAR
A NÃO INCIDIR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO DO JUÍZO
EXECUTIVO
– DETERMINAÇÃO PARA QUE O PLEITO SEJA AN
A
LISADO
–

3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
“[...] O marco interruptivo da prescrição previsto no inciso V do art. 117 do Código Penal (início ou continuação do cumprimento da pena) tem incidência sobre a pretensão executória, não sobre a pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva, na forma de prescrição retroativa (art. 110, § 1o, do Código Penal), é a que está sendo reconhecida nos autos. [...]”
(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

–
E
mbargos
D
e
claratórios
no R
ecurso
Esp
ecial n.
394515 RS).

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena
in concreto
em relação a infração penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela qual o agravante foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do
acórdão
condenatório, conforme preconizam os
arts
. 107, IV, 109,
I
V e 115, do Código Penal.

2.
Constatado que não houve enfrentamento da matéria em primeiro grau de jurisdição, deve ser determinado que o juiz compet
e
nte proceda a análise da pretensão deduzida pelo
agravante

sob pena de supressão de instância
, reabrindo, na sequência, o prazo recursal ao
s interessados.

3. Recurso
parcialmente
provi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
por
Lauro Rosa Bueno

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0020642-65.2012.8.11.0042
,
que indeferiu
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a
o
fato criminoso pelo qua
l
foi condenado
nos autos da Ação Penal n. 16797-53.2009.811.0002
, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
.

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
150963697
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
destacando que

o art. 117, V, do Código Penal, utilizado pelo prolator da decisão recorrid
a
não se aplica a prescrição retroativa, mas tão somente
à prescrição da pretensão
executória
que não é o caso
destes
autos.
Postula, ainda, a retificação do cálculo elaborado para que todos os 528 dias remidos da pena sejam abatidos da fração para progressão d
e regime e não apenas os 410 dia
s
que foram utilizados.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
150964651
,

o agravado

postula
o
des
provimento deste agravo, para que a decisão reprochada seja
mantida tal como prolatada.

Em juízo de retratação
exteriorizado no
ID
150964652
,
foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa d
o
presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID
157176155
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
que dentre
as
penas

resultantes
dos
crimes pelos quais o agravante foi condenado, consta
a pena de 3 (três) anos de reclusão pelo crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03
,
decorrente da sentença prolatada
nos autos da Ação Penal n. 16797-53.2009.811.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Conforme visto no relatório, o
agravante almeja a reforma da decisão agravada que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao fato
descrito no parágrafo anterior por entender que
o art. 117, V, do Código Penal, utilizado p
ara embasar o indeferimento d
e seu pleito
não se aplica a prescrição
punitiva
retroativa, mas tão somente à prescrição da pretensão executória que não é o caso dos autos
.

Assiste razão ao agravante, porquanto, de fato,
o disposto no art. 117, V, assim como o VI
,
do Código Penal
somente se aplica ao instituto
da

prescrição da p
retensão
executória
, que
tem
como marco inicial o trânsito em julgado da condenação
conforme determina o disposto no art. 112, I, do
referido diploma legal.

No entanto, n
a hipótese, ao revés do afirmado na decisão agravada, nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradora-Geral de Justiça, o que o agravante pretende
corretamente
é a
prescrição da pretensão
punitiva
, na modalidade retroativa, cujos marcos interruptivos se encontram previstos nos quatro primeiros incisos do art. 117 (I, II, III e IV)
do Código Penal
, cumprindo asseverar que o julgado do Superior Tribunal de Justiça colacionado nas contrarrazões recursais e no parecer da Procuradoria-Geral de justiça, referente ao
H
abeas
C
orpus n.
579.103/PA
, relatado pelo
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18
.
08
.
2020
e publicado no

DJe

de
25
.
08
.
2020), trata justamente de um caso de
pretensão
executória
, por isso entendeu-se que o fato de o
agravante
estar cumprindo pena imposta em outro processo era causa interruptiva de prescrição (ID 157176155)
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci, com a proficiência que lhe é peculiar, leciona:

[...]
São causas interruptivas da prescrição da pretensão executória
: a)
início ou continuação do cumprimento da pena (art. 117, V, CP
).
Condenado definitivamente, com trânsito em julgado para as partes, expede-se mandado de prisão quanto à pena privativa de liberdade ou mandado de intimação no tocante às restritivas de direitos.
Preso ou dando início à restrição do direito, o Estado faz valer a sanção penal, de modo que está interrompida a prescrição
.
Se o condenado fugir da prisão ou deixar de cumprir a restrição imposta, reinicia-se o cômputo do prazo prescricional, a ser novamente interrompido com a continuação do cumprimento da pena;

b) reincidência (art. 117, VI, CP). Nos termos do art. 63 do Código Penal,
tornase
reincidente quem comete novo crime após já ter sido condenado, com trânsito em julgado, no Brasil ou no exterior, por crime anterior. Discute-se, entretanto, exatamente em qual momento pode-se considerar interrompida a prescrição
.

(
Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janeiro:
Forensse
, 2020.
, p. 829).

Destacamos

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça

e
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
deixaram assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 149, § 2o, DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP). INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIMEIRO COMPARECIMENTO AO GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 117, V, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Corte, o comparecimento ao grupo de acolhimento e orientação no Distrito Federal para resgate da prestação de serviços à comunidade configura
início de execução da pena, marco interruptivo da prescrição da pretensão executória
, pois corresponde a duas horas de serviços prestados. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1748142 DF 2018/0146268-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
da
ta de
j
ulgamento: 06
.
06
.
2019, T5 - QUINTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
18
.
06
.
2019)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS CONTRA O INSS E BANRISUL. CONCURSO E CONTINUIDADE DELITIVA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO EXAURIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO SE CONHECE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RELATIVA A UM DOS CRIMES, EFETIVADO NO JULGAMENTO DO RESP ORA INADMITIDO. INAPLICABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 243 DO STJ. 1. De início, não poderia ter sido o primeiro recurso especial levado a julgamento estando pendente de apreciação nesta Corte agravo de instrumento interposto justamente em face de sua inadmissibilidade na origem. 2. Malgrado a evidente falha no julgamento, poder-se-ia solucionar o problema admitindo-se a prejudicialidade do correspondente agravo de instrumento não apreciado, uma vez que, afinal, a Corte, ao examinar o recurso especial, não se exime da obrigação de exercer o juízo de prelibação do recurso. 3. Entretanto, mais um obstáculo exsurge e esse inarredável à admissibilidade do primeiro recurso especial: na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte, e em perfeita consonância com os pressupostos constitucionais imantes ao próprio recurso especial, dele não se conhece quando interposto antes de exaurida a instância ordinária, como aconteceu in
casu
, em que o apelo nobre foi protocolado dias após a oposição dos embargos de declaração da mesma parte recorrente, antes mesmo de o Tribunal a quo julgar o recurso integrativo. 4. Mesmo diante da inviabilidade do recurso especial, reaprecia-se, neste momento, a prescrição reconhecida em favor do Recorrente, quanto a um dos crimes, ratificando a declaração de extinção da punibilidade, porquanto suscetível de concessão de habeas corpus de ofício, a teor do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal. 5.
O março interruptivo da prescrição previsto no inciso V do art. 117 do Código Penal (início ou continuação do cumprimento da pena) tem incidência sobre a pretensão executória, não sobre a pretensão punitiva
. A prescrição da pretensão punitiva, na forma de prescrição retroativa (art. 110, § 1o, do Código Penal), é a que está sendo reconhecida nos autos. [...]
. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 394515 RS 2001/0159715-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
d
ata de
j
ulgamento: 16
.
12
.
2004, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação: DJ
de
11
.
04
.
2005 p. 354)

Destacamos

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF
, ?nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta? (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020,
DJe
10/09/2020). 2. Tal entendimento diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva, considerando que
as causas de interrupção da prescrição executória estão previstas nos incisos V e VI do artigo 117 do Código Penal
. 3. Desde o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional, sem que a apenada tenha iniciado o cumprimento da pena, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 4. Embargos infringentes conhecidos e providos.
(TJ-DF 07284873520218070000 1437728, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
d
ata de
j
ulgamento: 13
.
07
.
2022, Câmara Criminal
e d
ata de
p
ublicação: 24/07/2022)

Destacamos

Nesse contexto, pass
a-se
a analisar o pedido de extinção da punibilidade
do agravante
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retr
o
ativa,
em relação ao
crime previsto no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03
,
pela qual foi condenado nos autos da Ação Penal n. 16797-53.2009.811.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
sendo imperioso constatar que, de fato,
ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva
estatal, na modalidade retroativa, que, por retratar matéria de ordem pública, pode ser declarada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exteriorizado no aresto a seguir resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).

(
STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27
.
03
.
2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25
.
05
.
2018 PUBLIC 28
.
05
.
2018)
Destacamos

Com efeito, no caso em apreciação, o agravante
, que havia sido absolvido em primeiro grau de jurisdição
, portanto sem que a sentença tenha interrompido o prazo prescricional
,
foi condenado
em grau recursal
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
à pena
d
e
3
(
três)
ano
s
de
reclusão
. Sendo assim, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal e deve ser aferida tal como preconiza o art. 109 do referido diploma legal.

Por conseguinte, pelo
quantum
da pena aplicada ao
agravante
a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a pena imposta à sua pessoa é
superior a 2
(
dois
) ano
s
e

não excede a
4
(
quatro
) anos para o crime de po
rt
e
ilegal
de arma de fogo de uso
restrito
, sendo a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
8
(
oito
) anos, consoante determina o art. 109,
I
V, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

IV
-
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
[...]

Além disso, impõe-se reconhecer que, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (
17
de
novembro
de 20
09
), o
agravante
contava com
20
(
vint
e) anos de idade, eis que nasceu em 1
1
de
abril
de 19
8
9, conforme consta no boletim de ocorrência, no termo de qualificação e vida regressa
,
na denúncia ofertada pelo Ministério Público
e na guia de execução
, isso significando dizer que o aludido lapso
se reduz
para
4
(
quatro
) anos para o crime de posse
ilegal
de arma de fogo de uso
restrito
.

E, no caso destes autos, a denúncia foi recebida em
24
de
março
de 20
11

e o
acórdão condenatório
,

prolatado
no R
ecurso de
A
pelação
C
riminal
67.986/2015 pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
,
em
8
de
setembro
de 20
15

(ID
150964653, p. 111/112
e 140/147
)
, mesmo dia em que ganhou publicidade inequívoca, decorrendo, entre as referidas datas, mais de
4
(
quatro
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
(
recorde-se que
sentença absolutória não interrompe prazo prescricional
...
)
, não havendo dúvida, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o referido crime imputado ao a
gravante
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

No tocante ao pleito visando a retificação do cálculo elaborado para que todos os 528 dias remidos da pena do agravante sejam abatidos da fração para progressão de regime e não apenas os 410 dia
s
que foram utilizados
, tal temática realmente não foi enfrentada pelo presidente do feito executório, não porque não houve
sse
provocação por parte do agravante, mas porque houve omissão por parte
da autoridade judiciária
em relação ao pedido formalizado em 18 de novembro de 2022:

Vejam-se os pedidos formulados pelo agravante:

Todavia, para evitar supressão de instância, mister se faz que esta Corte de Justiça determine que o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá proceda a análise
da pretensão deduzida pelo
agravante
desde o momento em que houve o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
reabrindo o
prazo recursal
para ele

e
para o
Ministério Público para eventuais irresignações.

Posto isso
,
em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento

ao recurso de agravo e
m execução penal interposto por

Lauro Rosa Bueno
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16,
parágrafo único, IV
, da Lei n. 10.826/03,
referente a
Ação Penal n. 16797-53.2009.811.0002, que tramitou perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, cuja condenação se deu em grau recursal no julgamento do
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal n.
67.986/2015 pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
,
nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, IV e 115, do Código Penal; declarando, por conseguinte, extinta a sua punibilidade em relação a referido fato.

Por outro lado, determin
o

que o Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá proceda a análise
do pedido
da retificação do cálculo
no qual o agravant
e
sustenta que
todos os 528 dias remidos da pena d
evem ser
abatidos da fração para progressão de regime e não apenas os 410 dia
s
que foram utilizados
, reabrindo-se,
por conseguinte, o
prazo recursal às partes interessadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023